Tribunal: TJPA
Processo: 0000721-84.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000721-84.2019.8.14.0077

APELANTE: RONDINEI PINHEIRO BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TUR
MA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0000721-84.2019.814.0077

ORIGEM: COMARCA DE ANAJÁS/PA

APELANTE: RONDINEI PINHEIRO BARROS

ADVOGADA: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS OAB/PA 24.659

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA – NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Est
ado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TUR
MA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0000721-84.2019.814.0077

ORIGEM: COMARCA DE ANAJÁS/PA

APELANTE: RONDINEI PINHEIRO BARROS

ADVOGADA: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS OAB/PA 24.659

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta por
RONDINEI PINHEIRO BARROS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás /PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 215-A Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 7267345 p. 2-6) em resumo, que no dia 22/02/2019, por volta das 17h, o acusado Rondinei Pinheiro Barros adentrou a residência da vítima sem a sua permissão e tentou beijá-la à força, tendo segurado seu braço, tendo a ofendida virado seu rosto e conseguido expulsá-lo de sua casa, e ato contínuo se dirigiu à delegacia para denunciar o fato.

Por tal conduta, o recorrente foi enquadrado na peça acusatória como incurso no art. 215-A, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto pelo art. 215-A do CPB (ID. 7267602), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 7267616 p. 1-3), pugnando pela redução da pena-base no mínimo legal bem como mudança do regime inicial de pena.

Constam as contrarrazões no ID nº 7267619 p. 1-4, pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 7551782).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.

Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

Analisando a dosimetria constante no ID nº 7267602, verifico que o Juízo Monocrático fundamentou a primeira fase da dosimetria nos seguintes termos:

“(...)

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que a culpabilidade do Réu não refoge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. Há informações acerca de antecedentes criminais, contudo, por se configurar como reincidência, deixo para analisá-la na segunda fase, em respeito à vedação do
bis in idem
. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade.
O motivo do delito extrapola a razão da previsão legal, uma vez que o acusado agiu por vingança, e, querendo fazer justiça pelas próprias mãos, reduziu a vítima à qualidade de objeto – instrumento de seus desígnios –, desprezando a sua qualidade de mulher, pessoa humana e sua dignidade mesma, de modo que tal circunstância lhe é desfavorável.
As circunstâncias do crime e a consequências do crime não se revelaram desfavoráveis, não havendo que se cogitar sobre o comportamento da vítima na espécie. Assim, à vista dessa individual averiguação, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. (grifo nosso)

(...)”

Analisando o trecho acima transcrito, entendo que não faz
jus
o acusado a redução, isto porque demonstrou o Magistrado, com base em elementos concretos constantes dos autos, que a motivação do crime foi considerada desfavorável. Conforme se verifica, houve justa fundamentação para considerar o referido vetor de forma negativa, não utilizando o sentenciante de critérios vagos ou genéricos para justificar a decisão.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base se afaste do mínimo legal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

2
.
Da readequação do regime inicial da pena.

Aduz o recorrente a modificação do regime, para um menos gravoso.

Adianto que não assiste razão o apelante.

De acordo com que dispõe o art. 33 do Código Penal verifica-se que:

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

c) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Nesse viés, tendo sido fixado o
quantum
da pena em 01 (oito) ano e 6 (seis) meses de reclusão, o regime de cumprimento de pena poderia ser o aberto desde que não reincidente, o que não se verifica no presente caso, conforme trecho da sentença:

Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis e por ser reincidente específico, por cometimento de crime contra o mesmo bem jurídico (dignidade sexual); e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no
regime semiaberto
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 22/02/2022